Tribunal: STF
Processo: Rcl 54534
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Itajaí propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pela Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0000801-25.2019.5.12.0022, na qual alega usurpada a competência desta Suprema Corte.



    Segundo o reclamante, a usurpação da competência ocorreu em razão da negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na aplicação do Tema 867 do ementário da Repercussão Geral. 



    Aduz que a decisão reclamada tem como fundamento o enunciado 450 da Súmula do TST, que é objeto da ADPF 501. Assevera que o Tema 867 está superado com o processamento da citada ADPF e que há repercussão geral da matéria em discussão. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, para que, ao fim, seja processado seu recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    Inicialmente, nem se alegue a necessidade de suspensão do feito, conforme consignado na decisão recorrida, na medida em que não há, nos autos da ADPF nº 501, determinação para a suspensão dos processos versando a matéria apreciada, mormente porque em recurso extraordinário prevalece a aplicação das teses já consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal com definição de ausência de repercussão geral, como na hipótese em liça. 



    Em relação à alegação de incompetência desta Justiça especializada, e consequente violação do art. 114, I, da CF, constata-se se tratar-se de inovação à lide, não admitida no ordenamento jurídico pátrio. 



    Por outro lado, como se observa, a questão de mérito relaciona-se à dobra de férias em razão do pagamento fora do prazo legal. 



    Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, em relação à controvérsia quanto ao direito ou não à remuneração de férias em dobro. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 867 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral em relação a “se o pagamento de férias realizado fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser efetuado em dobro”, entendimento consubstanciado no processo ARE-910351, de relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/11/2015. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo recursal. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Desse modo, o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral (Tema n. 867), exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    No julgamento do Tema 867 ficou consignado que “a controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional”.



    De outra parte, nos autos da ADPF 501, foi dado provimento a agravo regimental para admitir a ação proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula 450/TST e reformar o entendimento monocrático no sentido da ausência de subsidiariedade para processamento da ação. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento” (ADPF 501, Redator para acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 5/11/2020).



    O simples fato de o Plenário desta Corte ter permitido o processamento da ADPF 501, sem que haja uma decisão de mérito sobre a matéria lá discutida, em nada altera as conclusões do Tema 867. 



    Sendo assim, não prospera o argumento da parte reclamante no sentido de que o órgão trabalhista estaria usurpando a competência desta Corte para analisar o tema em apreço. 



    Em casos semelhantes, foi rejeitada a tese do reclamante: Rcl 53.794, ministro André Mendonça, DJe 07/06/22; Rcl 53.668, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27/05/22; Rcl 47.095, ministro Edson Fachin, DJe 09/02/22; Rcl 51.051, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 07/02/22; Rcl 47.853, ministro Roberto Barroso, DJe 22/06/21 e Rcl 44.891, ministro Dias Toffoli, DJe 13/12/20.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator